Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ART. 138 CP. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (ART. 44 CPP). PROCURAÇÃO JUNTADA FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA VERIFICADA (ART. 38 DO CPP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime, quanto ao suposto delito previsto no artigo 138 do Código Penal, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 17801357). Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença (i.d. 19040758).

3. A querelante em suas razões recursais defendeu que a procuração apresentada é regular e apresentou os requisitos legais. Alegou que o processo no Juizado Especial Criminal deve ser despido de formalidades, devendo ser afastada a rigidez formal dos atos praticados perante o juizado. Aduziu que, por isso, muitos atos devem ser praticados com simplicidade e com intenção de conseguir os resultados desejados. Requereu a reforma da sentença para recebimento da queixa-crime.

4. O art. 44 do CPP estabelece que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelado e a menção do fato criminoso. No presente caso, a procuração outorgada pelo recorrente (ID 52615277) não continha indicação do dispositivo penal, nem a narrativa, minuciosa ou sucinta, da conduta delitiva, apresentando-se irregular, por não atender os requisitos do art. 44 do CPP.

5. Não obstante o recorrente ter sanado a irregularidade da representação, após sua intimação, vê-se que a apresentação da procuração regular ocorreu quando já transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP c/c art. 103 do Código Penal. Os fatos narrados na inicial ocorreram em 13/07/2019 (i.d. 1781339), porém o recorrente juntou a procuração regular em 14/01/2020 (i.d. 17801343).

6. Como há previsão de prazo decadencial de 06 meses, para o exercício do direito de queixa (art. 38 do CPP), o saneamento da irregularidade da procuração, também deveria ocorrer observando-se aquele prazo, pois do contrário não há condição de procedibilidade para o exercício do direito personalíssimo de queixa. Nesse sentido, precedentes do STJ: RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014; e AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 04/08/2008. Ademais, não se mostra aceitável a tese no sentido de que no sistema do juizado a simplicidade deve prevalecer, já que nesse tipo de ação penal a parte tem de vir a juízo representada por advogado, que é quem tem a faculdade postulatória.

7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.

9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais) corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.